Tribunal: TJSP
Processo: 2261516-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261516-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUTO POSTO P2 EIRELI, é embargado SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261516-42.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5702 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2261516-42.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Auto Posto P2 Eireli
Embargado: Safira Fundo de Investimentos Em Direitos Creditorios Nao
Padronizados
Interessado: M Siraich & Cia Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Vitor Frederico Kumpel
Voto no 5702
Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que
rejeitou impugnação do executado à penhora dos valores bloqueados em sua conta pelo
sistema Bacenjud.
Sustenta que o Acórdão padece de omissão, ao asseverar que
“não trouxe a agravante qualquer comprovação de que a constrição inviabilizará suas
atividades ou o pagamento de seus funcionários”, pois os documentos juntados
demonstram (i) que o bloqueio atingiu a totalidade de seu saldo em instituições financeiras,
(ii) o valor devido a seus funcionários, (iii) e que a constrição inviabilizaria o pagamento
dos funcionários. O acórdão teria se omitido ao não se pronunciar sobre o teor dos
documentos, que comprovariam a vinculação de parte do valor bloqueado à folha de
pagamento. Requer seja sanada a omissão, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos.
Recurso tempestivo, regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração preordenam-se a sanar os vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261516-42.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5702 - R
3
contradição e/ou erro material da decisão judicial.
No que se refere à omissão, “o julgador não se vê obrigado a
examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas partes,
sendo suficiente que a decisão prolatada seja revestida da necessária fundamentação”
(STJ REsp 739 RJ 1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de
julgamento: 21/08/1990, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P.
9129 RSTJ vol. 17 p. 293).
Ora, o acórdão embargado trouxe vários fundamentos a
asseverar o acerto da decisão agravada, dentre os quais a responsabilidade dos bens do
devedor por suas dívidas, e a excepcionalidade das hipóteses legais de impenhorabilidade,
pois a lei veda a constrição de salário do próprio devedor, mas não de valores que, segundo
a empresa executada, destinar-se-iam ao pagamento dos seus funcionários.
Tais fundamentos seriam suficientes ao desprovimento do
agravo, mas ainda assim a agravante não comprovou que a constrição inviabilizaria suas
atividades ou o pagamento de seus funcionários. Os documentos demonstram o bloqueio
de ativos financeiros, mas não que a executada não possui patrimônio a satisfazer suas
obrigações. Igualmente, demonstrou-se obrigações perante seus funcionários, mas não a
vinculação do numerário bloqueado ao pagamento dos mesmos, o que, de toda forma,
tampouco impediria a constrição, por se tratar de hipótese que não consta no rol das
impenhorabilidades, conforme acima mencionado.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Elói Estevão Troly
Relator